Tribunal: CARF
Processo: 19515.001347/2002-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.001347/2002-78
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.670 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ANTONIO JOSÉ JUNQUEIRA VILELA FILHO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1998, 1999
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo
(Presidente em Exercício). Ausente a conselheira Ana Paula Fernandes.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de Auto de Infração para cobrança de IR e multa, resultantes
de Omissão de Rendimentos Caracterizados por Depósitos Bancários de Origem Não
Comprovada.
O Termo de Verificação Fiscal encontra-se às fls. 127/137.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001347/2002-78
Fl. 1077
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.670 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001347/2002-78

Impugnado o lançamento às fls. 146/161, a DRJ em São Paulo julgou procedente
o lançamento. (fls. 258/269).
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara deu provimento parcial ao
Recurso Voluntário por meio do acórdão 2401-005.136 - fls. 981/996.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls. 998/1007,
pugnando, ao final, pelo restabelecimento da parcela exonerada no tocante aos valores
considerados como empréstimos.
Em 23/3/18 - às fls. 1022/1026 - foi dado seguimento ao recurso, para que fosse
rediscutida a matéria "omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem
não comprovada - sem a devida demonstração de empréstimo".
Na sequência, o sujeito Passivo apresentou Embargos de Declaração às fls.
1040/1042, os quais foram rejeitados às fls. 1057/1061.
Intimado do Recurso Especial em 28/6/18 (fls 1036), apresentou contrarrazões
tempestivas em 11/7/18 (fls.1044), acostadas às fls. 1045/1054, propugnando pelo não
conhecimento do recurso e, alternativamente, pelo seu improvimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Recurso Especial é tempestivo (processo movimentado em 17/11/17 (fls. 997),
ciência do acórdão recorrido em 17/12/17 e recurso apresentado em 26/12/17, consoante se
infere de fls. 1019). Passo, com isso, à análise dos demais requisitos de admissibilidade.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido no que tange à matéria
"omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada
- sem a devida demonstração de empréstimo".
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
desta CSRF.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos tributáveis, a que alude o art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações. Comprovada a origem, na acepção de
procedência e natureza do recebimento, afasta-se a tributação com fundamento na
presunção legal.
A decisão foi no seguinte sentido:
Fl. 1078
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.670 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001347/2002-78

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso, rejeitar
as preliminares e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para excluir da base de cálculo
os valores de R$ 1.627.532,00 e RS 952.105,00, respectivamente, com relação aos anos-
calendário de 1997 e 1998.
Do conhecimento.
De pronto, sustenta o autuado que o recurso da Fazenda não merece ser conhecido
eis que tratariam - o recorrido e paradigma 2102.003.198 - de situações fáticas distintas. Vale
dizer, estaria ausente a similitude fática necessária ao processamento do recurso.
Vale lembrar que a alegação de fundo quanto à matéria diz respeito a alegados
empréstimos contraídos pelo autuado junto à empresa Sociedade Comercial AJJ Ltda, da qual
seria sócio, que justificariam parcela dos depósitos em sua conta.
Com razão o autuado.
Vejamos:
O entendimento posto no voto condutor, em especial no que toca ao rigor na
comprovação de empréstimos contraídos ou concedidos vai no mesmo sentido daquele
consignado no acórdão paradigma. É que, segundo o relator do recorrido:
Nas hipóteses de mútuos realizados entre pessoa jurídica e seus sócios, a efetividade da
natureza do negócio jurídico, via de regra, deve restar inegavelmente demonstrada pelo
interessado nos autos, inclusive mediante prova hábil e idônea de formalização de
contrato particular entre as partes, haja vista o tipo de vínculo existente entre pessoa
física e jurídica, o qual favorece a possibilidade de implementar-se um fluxo de
numerário entre contas sob diferentes finalidades.
[...]
É verdade que o agente responsável pelo cumprimento da diligência fiscal não se sentiu
confortável em atestar a ligação indubitável entre os depósitos e os valores registrados
como empréstimos a sócios no Livro Diário da empresa, na medida em que as quantias
eram escrituradas na contabilidade de forma mensal, e não diária, impossibilitando-lhe
evidenciar com a certeza desejada a relação com aqueles valores indicados pelo
contribuinte no extrato bancário da pessoa jurídica.
Por outro lado, o condutor do paradigmático, analisando alegação semelhante,
com pretensão de se comprovar a origem de depósito em conta, externou o mesmo entendimento
no tocante ao rigor probatório. Confira-se:
Não há como prosperar a alegação de mútuo, argüida pela defesa, se somente estão
devidamente comprovados, inclusive com transferências bancárias, a entrega dos
recursos da pessoa jurídica para o contribuinte, ao passo, que não há documentação a
comprovar a devolução de tais recursos. O fato de estarem registrados na escrita
contábil créditos, que representariam supostas devoluções dos recursos recebidos, não é
suficiente para demonstrar a tese de mútuo, mormente, quando o contribuinte não
comprova a origem dos recursos supostamente devolvidos à empresa. Destaque-se que,
examinando as cópias do Diário Simplificado, acostado aos autos, esta relatora não
identificou os registros de créditos, a que se refere a defesa, nos valores de R$
1.576.681,95 e R$ 2.508.958,50, nos anos calendário 2008 e 2009, respectivamente, os
quais estivessem identificados como provenientes das devoluções referidas pela defesa
Fl. 1079
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.670 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001347/2002-78

Na sequência, pode-se dizer que as diferentes conclusões deveram-se ao fato, e
aqui não se discute o acerto da decisão, de o acórdão recorrido ter flexibilizado, dadas as
circunstâncias do caso concreto, o entendimento retro citado acerca do rigor probatório exigido
nesses casos. Veja-se:
Porém, no caso sob exame, penso que convém, excepcionalmente, proceder ao
abrandamento do exame da matéria, na medida em que o contribuinte autuado
protocolou seu recurso voluntário em meados de 2003, como determinação de diligência
fiscal no ano de 2006, concluída pela fiscalização no ano de 2009.
37.1 Não é razoável que depois de onze anos da decisão administrativa para realização
de diligência, com fixação de quesitos específicos para convencimento do julgador, e
após oito anos da ciência do resultado da verificação fiscal, possa-se querer estabelecer
critérios mais restritivos com vistas à comprovação da origem dos depósitos em conta
da pessoa física a partir de empréstimos provenientes da pessoa jurídica, da qual o
contribuinte é sócio. Lembro ainda que o auto de infração diz respeito a fatos geradores
ocorridos há cerca de vinte anos (1997 e 1998).
37.2 Por esse motivo, mantendo harmonia com o propósito da diligência fiscal, a
avaliação do conjunto probatório deve privilegiar o confronto dos valores da
contabilidade escriturados no Livro Diário da empresa e a compatibilidade como
aqueles havidos em contas bancárias.
38. É verdade que o agente responsável pelo cumprimento da diligência fiscal não se
sentiu confortável em atestar a ligação indubitável entre os depósitos e os valores
registrados como empréstimos a sócios no Livro Diário da empresa, na medida em que
as quantias eram escrituradas na contabilidade de forma mensal, e não diária,
impossibilitando-lhe evidenciar com a certeza desejada a relação com aqueles valores
indicados pelo contribuinte no extrato bancário da pessoa jurídica.
39. Nota-se que é uma questão de convencimento. Para mim, a correlação entre valores
e datas entre as contas bancárias da pessoa jurídica e física, segundo fls. 960/961, é
dotada de seriedade e convergência, estando devidamente suportada pela importância
consolidada mensalmente e registrada na conta "Sócios, subgrupo "Contascorrentes"
(empréstimos a sócios).
Com isso, é de se reconhecer que as diferentes conclusões – e só as foram dessa
forma, infiro - tomaram por fundamentos situações fáticas distintas, impedindo, assim sendo,
fosse demonstrada a divergência jurisprudencial a ser dirimida por esta Turma.
Forte no exposto, VOTO por NÃO CONHECER do recurso por ausência de
similitude fática.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

/

Fl. 1080
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.670 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001347/2002-78

Fl. 1081
DF CARF MF
Documento nato-digital